Tribunal: STJ
Processo: 0050754-11.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313687 - RJ(2023/0071935-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADORES
: MARÍLIA MONZILLO DE ALMEIDA AZEVEDO E OUTRO(S) -
DF013746
CYRO GRYNBERG
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
LEI
FEDERAL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS.
STJ.
INCOMPETÊNCIA.
1. Os recorrentes não demonstraram, de forma clara e específica, o
descompasso entre a interpretação do Tribunal de origem e os
dispositivos legais supostamente violados. A citação genérica de
artigos de lei, sem articulação objetiva de como teriam sido
contrariados pelo acórdão impugnado, não satisfaz o ônus de
fundamentação adequada do recurso especial, atraindo a incidência
da Súmula 284 do STF.
2. As razões recursais centram-se na alegada divergência com
precedentes do Supremo Tribunal Federal e na suposta
incompatibilidade com normas constitucionais. A análise de
eventual desrespeito à autoridade de decisões do STF ou de
violação a preceitos constitucionais não se insere na competência
do Superior Tribunal de Justiça, cuja função é uniformizar a
interpretação da legislação federal infraconstitucional.
3. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54914250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 922490f0-31a4-4eda-bb30-0447f7d00bd2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 922490f0-31a4-4eda-bb30-0447f7d00bd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313687 - RJ (2023/0071935-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADORES : MARÍLIA MONZILLO DE ALMEIDA AZEVEDO E OUTRO(S) -
DF013746

CYRO GRYNBERG
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
LEI
FEDERAL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS.
STJ.
INCOMPETÊNCIA.
1. Os recorrentes não demonstraram, de forma clara e específica, o
descompasso entre a interpretação do Tribunal de origem e os
dispositivos legais supostamente violados. A citação genérica de
artigos de lei, sem articulação objetiva de como teriam sido
contrariados pelo acórdão impugnado, não satisfaz o ônus de
fundamentação adequada do recurso especial, atraindo a incidência
da Súmula 284 do STF.
2. As razões recursais centram-se na alegada divergência com
precedentes do Supremo Tribunal Federal e na suposta
incompatibilidade com normas constitucionais. A análise de eventual
desrespeito à autoridade de decisões do STF ou de violação a
preceitos constitucionais não se insere na competência do Superior
Tribunal de Justiça, cuja função é uniformizar a interpretação da
legislação federal infraconstitucional.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53605342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: ac6fb20a-036b-4217-bc79-3cbc4efa93e5

RELATÓRIO
O Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Trânsito do Estado
do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ interpõem agravo interno contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Os argumentos dos agravantes são: a) a decisão monocrática aplica
indevidamente a Súmula 284 do STF, pois as razões do recurso especial demonstraram,
com clareza, a violação aos arts. 131, § 2o, 271, § 1o e 230, V do Código de Trânsito
Brasileiro; b) o licenciamento anual é condição prévia para circulação de veículos, e sua
obtenção depende da quitação do IPVA, conforme
§ 2o, do CTB; c) a liberação de
art. 130,
veículo de depósito público pressupõe sua regularização para circular, logo, exige-se o
licenciamento e, consequentemente, o pagamento do imposto; d) houve explicação clara de
como o acórdão do TJRJ violou os dispositivos legais ao permitir a liberação de veículo
sem o licenciamento anual; e) não há necessidade exclusiva de exame de normas
constitucionais, pois o TJRJ fez leitura restritiva do
§ 1o, do CTB, havendo
art. 271,
matéria infraconstitucional a ser analisada; f) foram interpostos simultaneamente recursos
extraordinário e especial, em observância à Súmula 126 do STJ.
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
A decisão monocrática está correta ao não conhecer do recurso
especial por deficiência de fundamentação recursal e por questões atinentes à competência
desta Corte.
Quanto ao primeiro fundamento, os recorrentes sustentam que
demonstraram claramente a violação aos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro.
Argumentam que o licenciamento anual é condição para circulação de veículos e que sua
obtenção depende da quitação do IPVA, de modo que a liberação de veículo do depósito
público exigiria tal regularização.
Ocorre que a mera exposição do raciocínio dos recorrentes sobre
como interpretam a legislação não equivale à demonstração objetiva de violação à lei
federal. O recurso especial exige que o recorrente aponte, de forma clara e específica, como
o acórdão recorrido contrariou determinado dispositivo legal. Não basta apresentar uma
Documento eletrônico VDA53605342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: ac6fb20a-036b-4217-bc79-3cbc4efa93e5

interpretação alternativa dos artigos de lei; é necessário evidenciar o descompasso entre o
que decidiu o Tribunal de origem e o que efetivamente dispõe a norma federal.
No caso, os recorrentes citam os arts. 131, § 2o, 271, § 1o e 230, V do
CTB e desenvolvem argumentação sobre como tais dispositivos deveriam ser interpretados
conjuntamente. Todavia, não identificam com precisão em que ponto específico o acórdão
recorrido teria extrapolado ou contrariado o texto legal. A citação de artigos ao longo das
razões recursais, ainda que acompanhada de interpretação sistemática, não substitui a
necessária demonstração clara do erro de interpretação cometido pela instância ordinária.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que constitui ônus do recorrente demonstrar, de modo claro e específico, o descompasso
entre a decisão impugnada e o texto legal. A ausência dessa demonstração objetiva atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, conforme corretamente aplicado pela decisão
monocrática.
Quanto ao segundo fundamento, os recorrentes alegam que há
matéria infraconstitucional a ser analisada, pois o TJRJ teria feito leitura restritiva do
§ 1o, do CTB. Argumentam que a interposição simultânea de recursos
art. 271,
extraordinário e especial, em observância à Súmula 126 do STJ, demonstraria a existência
de questões tanto constitucionais quanto infraconstitucionais.
A decisão monocrática, contudo, acertadamente identificou que toda
a fundamentação do recurso especial gravita em torno da alegada divergência com
precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADI 2998, e da suposta
incompatibilidade entre a decisão de origem e as normas constitucionais. Os recorrentes
sustentaram que o acórdão recorrido contraria decisão vinculante do STF e mencionam,
reiteradamente, questões relacionadas à constitucionalidade da exigência de pagamento de
tributos.
A análise de eventual desrespeito à autoridade de julgados do STF ou
de violação a preceitos constitucionais escapa à competência do Superior Tribunal de
Justiça.
Os argumentos trazidos no agravo interno não infirmam os
fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida integralmente por seus próprios
fundamentos.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Documento eletrônico VDA53605342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: ac6fb20a-036b-4217-bc79-3cbc4efa93e5

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: ac6fb20a-036b-4217-bc79-3cbc4efa93e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.313.687 / RJ
Número Registro: 2023/0071935-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137272620208190000
00507541120188190001
137272620208190000
202224515933
507541120188190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADORES : MARÍLIA MONZILLO DE ALMEIDA AZEVEDO E OUTRO(S) -
DF013746
CYRO GRYNBERG
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PROCURADORES : MARÍLIA MONZILLO DE ALMEIDA AZEVEDO E OUTRO(S) -
DF013746
Documento eletrônico VDA54843673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: d1fb41e3-cb65-44d0-b59a-e9cc9f7b4738

CYRO GRYNBERG
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: d1fb41e3-cb65-44d0-b59a-e9cc9f7b4738